Tribunal: STF
Processo: RE 544519
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-15
Data de publicação: 2018-10-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DE ACÓRDÃO EM AÇÃO OBJETIVA. REGRAS PROCESSUAIS PRÓPRIAS. INOCORRÊNCIA. NORMAS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE REPRODUZEM PRECEITOS DA CF/88. CABIMENTO DO RE. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TESE RECURSAL CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 573.675, TEMA 44. MAJORAÇÃO OU INSTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE SUPREMA.



    AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.